Tribunal: TJPA
Processo: 0800164-33.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12385 - Divulgação de cena de estupro
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800164-33.2021.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: G. D. C. R.

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CUMULATIVA - VARA DE INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME TIPIFICADO NO ART.

217-A DO CP C/C ART. 1º, INCISO VI, DA LEI Nº 8.072/1990. DECISAO
A QUO
DETERMINANDO A INTERNAÇÃO PROVISÓRIA POR 45 DIAS. PRAZO EXPIRADO. PACIENTE CUMPRIU A MEDIDA PROVISÓRIA DE INTERNAÇÃO E FOI POSTO EM LIBERDADE. SENTENÇA PROLATADA APLICANDO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE E LIBERDADE ASSISTIDA, CAPITULADAS NO ART. 112, III E IV, DO ECA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que a medida provisória de internação foi cumprida e ao expirar o prazo, o coacto foi posto em liberdade, sendo prolatada a sentença aplicando medidas socioeducativas de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida, capituladas no art. 112, III e IV, do ECA
restando sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do adolescente G. D. C. R., acusado pela suposta prática do ato infracional análogo ao crime tipificado no art.217-A do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Breves.

Sustenta o impetrante que o paciente se encontra internado provisoriamente pela prática, em tese, do ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
alegando, em suma, violação ao contraditório, diante da inobservância do rito específico previsto nos artigos 171 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, sendo a medida de internação provisória aplicada sem a realização da competente audiência de apresentação. Requer, em sede de liminar, que seja declarada a nulidade dos atos praticados no processo, especialmente, a decretação da internação provisória do coacto, determinando a sua revogação.

A liminar oi indeferida (ID nº 4312873). As informações foram prestadas (ID nº 4345952). O Ministério Público opinou pela denegação do
writ
(ID nº 4451551). É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, constata-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado, visto que de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e, em consulta junto a 1ª Vara da Comarca de Breves (ID nº 4345952), verifica-se que fora determinada a internação provisória do paciente, em 13/12/2020, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a qual foi devidamente cumprida e, após o transcurso do prazo, o adolescente teve a liberdade restabelecida. Em 13/01/2021, foi realizada a audiência de apresentação e, no dia 21/01/2021, a audiência de continuação, sendo proferida, posteriormente, a sentença, em 22/01/2021, aplicando-lhe as medidas socioeducativas de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida, capituladas no art. 112, III e IV, do ECA.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

.

Belém. (PA), 08
de fevereiro de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 09/02/2021